Tribunal: TCU
Processo: 008.085/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8025/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.085/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andrey Pompeo Lima Vera (XXX.940.381-XX); Antonio Rosa da Silva (XXX.030.882-XX); Erizaldo Alcantara (XXX.282.382-XX); Kimberly Pompeo Lima Vera (XXX.940.611-XX); Luiz Alfredo Vera (XXX.998.479-XX); Smilye Peres da Silva (XXX.487.992-XX); Sterfson John Peres da Silva (XXX.041.122-XX); Vitor Emanuel Benezar Alcantara (XXX.911.362-XX); Willian Peres da Silva (XXX.041.202-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.